Tribunal: STF
Processo: RE 1264841
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Espólio de Luiz Carlos Mega e Outro (a/s) à decisão de minha relatoria cuja ementa transcrevo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.” (Doc. 65)
    Inconformado com a decisão supra, a parte embargante opõe o presente recurso, alegando, em síntese:
    “(...) além do teto atual, a corte recorrida faz incidir nos dias de hoje também o Menor Teto, o qual inclusive já foi extinto em 1991 pelo artigo 136 da lei 8.213/91, arbitrando ao mesmo um valor fictício de 50% do teto atualmente vigente.
    (...)
    Assim, a fim de evitar novos recursos, REQUER que V. Exa. se digne em esclarecer na decisão ora embargada que o Menor Teto, extinto pelo artigo 136 da Lei 8213/91, não deve, sob nenhum pretexto, exercer qualquer influência nos valores pagos atualmente à parte autora.” (Doc. 66)
    É o relatório. DECIDO.
    Não merece acolhida a pretensão do ora embargante.
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC/2015, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão e para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015.
    In casu, a decisão hostilizada deu provimento ao recurso extraordinário, para determinar a aplicação imediata do artigo 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do artigo 5º da Emenda Constitucional 41/2003 ao benefício previdenciário da parte ora recorrente, de modo que passe a observar apenas o novo teto constitucional, conforme decidido por esta Corte no julgamento do RE 564.354, Rel. Min, Cármen Lúcia, Tema 76 da Repercussão Geral.
    Nesse contexto, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão ora embargada, não tendo partido de premissas equivocadas, apreciou o recurso extraordinário de maneira clara e coerente, em consonância com a jurisprudência pertinente. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: ARE 912.914-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 6/4/2016; RE 626.504-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016; ARE 911.793-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 8/4/2016; ARE 860.500-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15/12/2015; ARE 884.171-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; ARE 650.428-AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 11/4/2016; ARE 896.834-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2016; ARE 928.545-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016; ARE 823.947-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 11/4/2016; e ARE 918.843-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 15/4/2016.
    Saliente-se também que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa. O efeito modificativo ora pretendido somente é possível em hipóteses excepcionais e desde que comprovada a existência de obscuridade, de contradição, de omissão ou de erro material no julgado, o que não ocorre no caso sub examine, pelas razões acima delineadas. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam - omissão, contradição e obscuridade -, impõe-se o desprovimento.” (RE 812.827-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 26/3/2015)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
    - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.” (ARE 835.081-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/3/2015, grifos originais)
    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente